Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE REPASSE DE CUSTOS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional c/c consignação em pagamento ajuizada em face da instituição financeira, na qual se alegava abusividade na cobrança de juros e encargos contratuais. O juízo de origem rejeitou as alegações de abusividade, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há abusividade na taxa de juros pactuada; (ii) estabelecer se a capitalização de juros é permitida no contrato firmado entre as partes; e (iii) verificar a validade da cláusula que prevê o repasse de custos de cobrança ao consumidor inadimplente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmulas 539 e 541). No caso, o contrato celebrado em 2024 prevê expressamente a capitalização, sendo válida sua aplicação.
4. A taxa de juros contratada não é abusiva por si só, desde que pactuada livremente e em conformidade com o mercado financeiro. No caso, a taxa anual contratada, superior ao duodécuplo da mensal, não configura ilegalidade, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. A cláusula que impõe ao consumidor inadimplente o pagamento de despesas de cobrança, como honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais, é abusiva, pois transfere integralmente ao consumidor os custos do credor na recuperação do crédito.
6. O pedido de devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de permanência, capitalização indevida e despesas de cobrança é descabido, pois não há cobrança indevida ou ilegalidade nos encargos contratuais reconhecidos como legítimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados com instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
2. A taxa de juros pactuada não é abusiva quando está dentro dos padrões do mercado e foi livremente acordada pelas partes.
3. Cláusula contratual que transfere integralmente ao consumidor inadimplente as despesas de cobrança do credor é abusiva.
4. Não cabe devolução em dobro quando não há cobrança indevida ou ilegalidade nos encargos contratuais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; MP no 2.170-36/2001; Súmulas 297, 539 e 541 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1862846/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021.